Tribunal: TCU
Processo: 010.345/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6129/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitado pelo Colégio Pedro II por intermédio Ofício 344/2022 - PROGESP/CPII (peça 11), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 43094/2022- TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 4043/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.345/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Cesar Fernandes (XXX.715.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.